Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-93.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA PELO ARTIGO 24, CAPUT, §§ 1o E 5o, DA LEI No 11.101/05. EXCESSO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do caput do artigo 24 da Lei no 11.101/05, nas recuperações judiciais, o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
2. Conquanto a remuneração do administrador judicial seja fixada observando os critérios estabelecidos pelo artigo 24, caput, esse valor deve ser limitado ao percentual de 5% do valor do passivo (na recuperação judicial), ou do ativo realizado (na falência), ou 2%, em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos dos §§ 1o e 5o do mesmo dispositivo.
3. Caracterizado que a remuneração do administrador judicial fixada pelo Juízo de primeira instância excede o limite determinado na Lei no 11.101/05, é de rigor a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial, devendo o feito ter regular prosseguimento.
4. Apelação conhecida e provida.